Tribunal: TJSP
Processo: 1030480-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, DECLARANDO INEXIGÍVEL O DÉBITO REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 6.343,73, SEM PREJUÍZO, NO ENTANTO, DA PERSCRUTAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO IRREGULAR, A SER APURADO NO VALOR COMPREENDIDO ENTRE

Ementa:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA AUTORA, DECLARANDO INEXIGÍVEL O DÉBITO REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 6.343,73, SEM PREJUÍZO, NO ENTANTO, DA PERSCRUTAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO IRREGULAR, A SER APURADO NO VALOR COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA LAVRATURA DO CITADO TERMO E A DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ELETRICIDADE DO MÊS ANTERIOR À SUA LAVRATURA – CONJUGAÇÃO DA DISSONÂNCIA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO ATUALMENTE REGISTRADO COM O HISTÓRICO DO PERÍODO DE APONTADA IRREGULARIDADE COM A AFERIÇÃO, PELO "EXPERT", DE REGULARIDADE DO RELÓGIO MEDIDOR SUBSTITUTO QUE CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE QUE O CONSUMO NO IMÓVEL SOB RESPONSABILIDADE DA AUTORA FORA REGISTRADO A MENOR, EVIDENCIANDO A IRREGULARIDADE E FAZENDO EXSURGIR À RÉ O DIREITO À RECUPERAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E O DEVIDO PELO CONSUMO EFETIVO – RELATIVAMENTE AO QUANTUM DEBEATUR, NÃO SE CONTROVERTIDO RESPEITAR O VALOR APURADO PELA REQUERIDA AS NORMAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010, NOTADAMENTE A INSCULPIDA NO ART. 130, INCISO III, QUE BASEIA A FÓRMULA PARA A APURAÇÃO NA EXTRAÇÃO DA MÉDIA DOS TRÊS MAIORES CONSUMOS APURADOS NOS ÚLTIMOS DOZE CICLOS DE MEDIÇÃO REGULAR, ENTENDO COMPORTAR REPAROS O DESATE PROMOVIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBORA ATO ADMINISTRATIVO, REPUTO, NO PONTO EM QUESTÃO, NÃO CONFLITAR COM OS PRECEITOS E REGRAS PREVISTOS NO CDC – POR FIM, O PARCELAMENTO ANSIADO PELA AUTORA SE CONDICIONA AO ASSENTIMENTO DO "ACCIPIENS", QUE NÃO PODE SER COMPELIDO A RECEBER SEU CRÉDITO DE FORMA DIVERSA DA QUE LHE GARANTE O ORDENAMENTO JURÍDICO – DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGO PROVIMENTO AO DA AUTORA